Tribunal: TJSP
Processo: 1002858-12.2016.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Equívoco de digitação no v. acórdão, com referência aos réus no singular. Lapso evidente e que dispensava até mesmo o manejo de embargos para ser superado. Descabimento por outro lado da tentativa da embargante de se valer do fato para alterar a substância do julgado. Condenação por dano moral que foi lançada de forma englobada para ambos os réus e que não

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Equívoco de digitação no v. acórdão, com referência aos réus no singular. Lapso evidente e que dispensava até mesmo o manejo de embargos para ser superado. Descabimento por outro lado da tentativa da embargante de se valer do fato para alterar a substância do julgado. Condenação por dano moral que foi lançada de forma englobada para ambos os réus e que não fica modificada em relação a seu valor pela alteração redacional promovida. Ausência de omissão outrossim quanto a supostos honorários recursais, que não foram mencionados ou fixados simplesmente por serem descabidos na espécie. Dúvida manifestada pela embargante quanto ao termo inicial dos juros inconsistente. Acórdão perfeitamente claro a respeito. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, para retificação do lapso redacional, sem alteração do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002858-12.2016.8.26.0168/50000, da Comarca de Dracena, em que é embargante
IVARDA PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados DIBENS
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL e BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos declaratórios, sem alteração do resultado. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002858-12.2016.8.26.0168/50000 -Voto no 16.391
2
Embargante: Ivarda Pereira dos Santos
Embargados: Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil e Banco Itaú S/A.
Embargos de Declaração no 1002858-12.2016.8.26.0168/50000
Voto no 16.391
Embargos de declaração. Erro material. Equívoco de digitação
no v. acórdão, com referência aos réus no singular. Lapso
evidente e que dispensava até mesmo o manejo de embargos
para ser superado. Descabimento por outro lado da tentativa
da embargante de se valer do fato para alterar a substância do
julgado. Condenação por dano moral que foi lançada de forma
englobada para ambos os réus e que não fica modificada em
relação a seu valor pela alteração redacional promovida.
Ausência de omissão outrossim quanto a supostos honorários
recursais,
que
não
foram
mencionados
ou
fixados
simplesmente por serem descabidos na espécie. Dúvida
manifestada pela embargante quanto ao termo inicial dos
juros inconsistente. Acórdão perfeitamente claro a respeito.
Embargos
declaratórios
parcialmente
acolhidos,
para
retificação do lapso redacional, sem alteração do resultado do
julgamento.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante em face
do v. acórdão de fls. 281/284, pelo qual se deu parcial provimento a apelação interposta
contra r. sentença que por seu turno julgara procedente demanda declaratória negativa de
débito, com isso elevando-se o valor da indenização por dano moral, bem como retificando-
se o termo inicial de incidência dos juros moratórios.
Aduz a embargante, em síntese, padecer o v. acórdão de erro
material. Aponta, para tanto, ter o julgado se referido aos réus no singular, de forma de
teria constado equivocadamente do dispositivo a condenação da “ré” ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Pede, nesses termos, a correção
do julgado, para que conste a condenação de cada um dos réus ao pagamento de R$
10.000,00, totalizando R$ 20.000,00. Por outro lado, aponta haver contradição (sic) no
julgado no tocante à manutenção da verba de sucumbência, dizendo não observado o art.
85, § 11, do CPC, e requerendo quanto a esse aspecto a majoração dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002858-12.2016.8.26.0168/50000 -Voto no 16.391
3
sucumbenciais. Por fim, “para evitar controvérsias em cumprimento de sentença”, requer
seja explicitada como termo a quo para os juros moratórios a data de 20/9/2012.
É o relatório.
Prosperam parcialmente os embargos.
É evidente o erro material havido no v. acórdão mediante a
referência, em um parágrafo da fundamentação e no dispositivo, à expressão “ré”, quando
na verdade são dois os réus.
O equívoco, meramente redacional, na verdade nem mesmo
necessitaria de embargos de declaração para ser superado, e de resto tampouco justificava o
manejo do recurso do ponto de vista de eventual prejuízo, já que não se criou a partir dele
qualquer dúvida em torno do alcance da condenação, claramente voltada na r. sentença a
ambos os réus, sem que tenha havido recurso de qualquer deles para discutir sua situação
pessoal.
De toda forma, uma vez tendo optado a autora por essa via, ficam
para tanto acolhidos os embargos, com declaração nessa parte do v. acórdão, mas sem
alteração do resultado do julgamento. A esse respeito, absurda a tentativa da autora de
pegar carona no lapso para tentar alterar a substância da decisão, quando está claro que o
valor indenizatório foi elevado a R$ 10.000,00 em termos globais (seguindo o critério da r.
sentença), sem discriminação entre os réus, mesmo porque solidária a condenação.
De resto, não há contradição (rectius, omissão) alguma no tocante
aos honorários sucumbenciais, que não foram majorados por critério de julgamento, cuja
explicitação não se fazia necessária, não se tratando de hipótese de aplicação do art. 85, §
11, do CPC, ante o resultado do julgamento da apelação.
Finalmente, quanto aos juros moratórios, ausente até mesmo
interesse recursal da parte da embargante, que não indicou qualquer dúvida objetiva, por
menor que fosse, em relação à data a ser considerada. O v. acórdão estabeleceu o critério,
vinculado à data do ilícito, e aludiu à folha dos autos em que documentado o fato, não se
atinando qual possa ser o dado concreto a justificar a ansiedade da embargante em torno de
possível questionamento.
Fica pois, no limite indicado, integrado o v. acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002858-12.2016.8.26.0168/50000 -Voto no 16.391
4
Ante o
exposto, acolhem-se
parcialmente os embargos
declaratórios, sem alteração do resultado.
FABIO TABOSA
Relator